Tribunal: TJES
Processo: 5030862-22.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação; Anulação
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030862-22.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: FABIANO JOSE MIRANDA PIMENTEL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030862-22.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RECORRIDO
: FABIANO JOSE MIRANDA PIMENTEL.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS (PROFESSOR B - DT). DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS. PRECEDENTES VINCULANTES DO STF (TEMAS 191, 308, 916) E TJES (SÚMULA 22). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança em que o autor, contratado temporariamente pelo Município de Vila Velha como Professor B (DT) por meio de sucessivos contratos entre 2017 e 2024, pleiteia o reconhecimento da nulidade das contratações e o consequente pagamento dos depósitos de FGTS relativos ao período não prescrito.

2. A sentença acolheu a prejudicial de prescrição quinquenal (parcelas anteriores a 13/09/2019) e, no mérito, julgou procedente o pedido. Reconheceu a nulidade dos contratos temporários firmados no período imprescrito (13/09/2019 a 24/08/2024) por sucessivas renovações que descaracterizam a temporalidade e excepcionalidade exigidas pelo Art. 37, IX, da CF/88, configurando burla à regra do concurso público (Art. 37, II, CF/88). Com base nisso, e aplicando os entendimentos vinculantes do STF (Temas 191, 308, 916) e a Súmula 22 do TJES, condenou o Município ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS do período não prescrito.

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha, pugnando pela reforma total. Sustenta a validade das contratações temporárias, alegando que, no período imprescrito, não houve contratação sucessiva por prazo superior a 36 meses e que houve intervalo entre os blocos contratuais, o que afastaria a nulidade, conforme jurisprudência do TJES.

4. O recurso não merece provimento. O direito ao FGTS para servidores contratados temporariamente é devido quando declarada a nulidade do contrato por violação à regra do concurso público (Art. 19-A, Lei 8.036/90; STF Temas 191, 308, 916; Súmula 22/TJES). A sentença corretamente reconheceu a nulidade das contratações no período imprescrito (13/09/2019 a 24/08/2024), pois as sucessivas renovações para função de natureza permanente, estendendo-se por quase 5 (cinco) anos nesse interregno, descaracterizam a excepcionalidade e a temporalidade exigidas pelo Art. 37, IX, da CF/88, configurando burla à regra constitucional do concurso público. Os precedentes do TJES citados pelo Recorrente, que mencionam o prazo de 36 meses como parâmetro, não afastam a nulidade quando a sucessividade se prolonga por período ainda maior, como no caso. A existência de eventuais intervalos curtos entre contratos sucessivos para a mesma função não elide a fraude à Constituição quando a prática se torna regra para suprir necessidade permanente da administração. Correta, portanto, a condenação ao pagamento do FGTS correspondente ao período não prescrito.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95 c/c Art. 27, Lei 12.153/09). Sem custas, ante a isenção legal.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)